Tribunal: TJDFT
Processo: 0733627-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. CHAMAMENTO DOS FILHOS EM COMUM AO FEITO. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVIDOS. DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO. IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei 10.741/2003 (estatuto do idoso), atribuiu natureza solidária à obrigação de prestar alimentos quando os credores forem idosos. Contudo, os autos de origem remetem à ação de divórcio - e não à ação de alimentos devidos a idoso. Nesse contexto, necessário discernir a legislação aplicável ao feito de acordo com a natureza dos alimentos a serem prestados.
2. No caso, não se trata de ação em que se pleiteia alimentos devidos por parentesco, mas sim de hipótese em que se busca o direito da autora/agravada de vindicar do ex-consorte/agravante alimentos, com lastro na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal em face da dissolução da vida conjugal.
3. Dessa forma, como bem determinado pelo MM. Juízo a quo, “(...) a questão atinente ao divórcio e alimentos afeta somente os cônjuges. (...)”, sendo desnecessário o chamamento ao feito dos filhos em comum do casal.
4. Com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, assim como no dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil), o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado.
5. Evidenciada a dependência econômica, bem como presente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível o arbitramento de alimentos provisórios a serem pagos pelo ex-marido a sua ex-esposa.
6. Embora não se desconheça que, com a Emenda Constitucional no 66/2010, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado, não é possível a decretação liminar do divórcio, sem o prévio contraditório, por se tratar de medida irreversível, e não estar prevista dentre aquelas que autorizam decisão liminar fundada em tutela de evidência (artigos 300, § 3o, e 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.